Tribunal: STF
Processo: RHC 235212
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago de Sousa Rocha, Lucas Leite Rodrigues, Higor Batista Fernandes, Guilherme Gonçalves de Sá e Ivan Francisco de Moura contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 829.463/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de IVAN FRANCISCO DE MOURA, LUCAS LEITE RODRIGUES DOS SANTOS, TIAGO DE SOUSA ROCHA, HIGOR BATISTA FERNANDES e GUILHERME GONÇALVES DE SÁ, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em 9/3/2021 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Finda a instrução, foram condenados à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 943 dias-multa, como incursos no art. 33, caput [tráfico] c/c art. 40, I [transnacionalidade], da Lei 11.343/2006 e art. 29 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa apelou, estando o recurso pendente de análise.



    Nessa Corte, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no julgamento do apelo.



    Afirma que a segregação cautelar não foi revista no prazo nonagesimal, o que enseja violação ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.



    Aduz, ainda, que a prisão preventiva é medida desproporcional, uma vez que, considerados os predicados pessoais favoráveis do réu, somado à não comprovação do periculum libertatis, não se justifica a medida extrema.



    Pleiteia o relaxamento da custódia provisória ou, subsidiariamente, a revogação, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.



    Liminar indeferida.



    Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.



    Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    Ademais, vale anotar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).



    Considerando-se a pena total a que foram condenados os pacientes (12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 943 dias-multa), não verifico, por ora, o excesso de prazo para julgamento da apelação, já que o período transcorrido até o momento não demonstra mora desarrazoada, tampouco é possível depreender dos autos qualquer indício de que o Tribunal de origem age de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, razão pela qual não resta caracterizada manifesta ilegalidade no caso em apreço. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento: [...].



    Quanto à legalidade da prisão cautelar, no acórdão constou:



    ‘A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe à paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante por policiais federais, em 09/03/2021, após ação que resultou na apreensão de cerca de 1.112,0 kg (um mil, cento e doze quilogramas) de cocaína, acondicionada em 32 (trinta e duas) bolsas no interior do contêiner MRKU4857818, prestes a ser embarcado em navio SAN ANTONIO, com destino a Antuérpia/Bélgica, pelo Porto de Santos/SP, conforme Auto de Prisão em Flagrante ID46853357, Termo de Apreensão ID 46853357, Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) ID 46863580 e Informação Policial n° 022/2021 - NIP/DPF/STS/SP ID 46864698,todos dos autos originário. Conforme se verifica dos autos da prisão em flagrante, após receberem determinação da Chefia do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal em Santos/SP, os policiais federais passaram a estabelecer contato com a COVI da Receita Federal, Setor de Monitoramento e Câmeras, para que redobrassem a atenção acerca de movimentação suspeita de caminhão em quadra ou local que não deveria circular dentro do terminal, vez que souberam que um caminhão de cor branca com detalhes pretos teria levado drogas para colocar em um contêiner e, com isso, efetuaram um bloqueio com as viaturas na saída do terminal. Com o surgimento do caminhão foi dada voz de parada e presos cinco indivíduos vestidos com roupas pretas, toucas ninjas e bonés pretos. Em revista dentro da boleia do caminhão, foram encontradas 02 (duas) pistolas calibre ponto 40 municiadas e 01 (um) fuzil calibre 556 também municiado). O motorista do caminhão foi identificado como IVAN FRANCISCO DE MOURA. Os outros indivíduos foram identificados como TIAGO DE SOUSAROCHA, LUCAS LEITE RODRIGUES DOS SANTOS, ANDERSON DOS SANTOS NUNES, HIGOR BATISTA FERNANDES e GUILHERME GONÇALVES DE SÁ. Os Policiais Federais, após a referida abordagem, tiveram notícia de que, uma equipe da Receita Federal abordou um caminhão da SANTOS BRASIL que transportava o contêiner MRKU4857818 que teria recebido a droga trazida pelo caminhão abordado pelos Policiais Federais. O motorista desse caminhão foi identificado como sendo TARCIO VALENÇA DO NASCIMENTO. Segundo a Receita Federal tal contêiner foi retirado de cima do navio SAN ANTONIO, que viajaria para Antuérpia/Bélgica). Após análise das imagens identificou-se que o caminhão branco (abordado pelos policiais) havia entrado no terminal e se dirigindo até as quadras de contêineres vazios e parado atrás do caminhão da SANTOS BRASIL, número 213, com um contêiner em cima. Pelas imagens pode-se notar movimentação próxima ao Conjunto 213, e a abertura da porta do contêiner MRKU4857818, momento em que ocorreu a inserção das bolsas contendo cocaína, e fechamento das portas do contêiner. Após a ação o caminhão branco saiu. Com os acusados foram encontrados, ainda, três lacres de contêiner rompidos e sete lacres de contêiner intactos (dois deles com o mesmo número G9500484, localizados tanto no painel quanto na parte de cima da boleia do veículo apreendido. A autoridade impetrada, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, tendo em vista a materialidade e suficiente indícios de autoria, nos termos da decisão Id 47114133 dos autos principais. Posteriormente os acusados foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso I, da Lei nº. 11.343/06c. c. art. 29 do Código Penal, como incursos no art. 35, caput, c. c. artigo 40, inciso I, da Lei nº.11.343/06, e como incursos no art. 16, caput, da Lei n°10.826/2003 c. c. art. 29 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Com efeito, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva (Id 47114133 dos autos principais), como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória dos pacientes (Id157638759) foram suficientemente fundamentadas e estão lastreadas em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, já que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Dos documentos acostados à impetração, infere-se que há elementos indicativos da prática delitiva consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios (fumus comissi delicti), de autoria. Com efeito, para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, que somente poderá ser verificado em eventual condenatório, após a devida instrução dos autos. Decisum. Ademais, o não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova habeas corpus ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas. Verifica-se dos autos que o contêiner MRKU4857818 que estava no caminhão conduzido por um dos presos e onde foram encontradas as 32 bolsas com o entorpecente, foi embarcado em Paranaguá e não teria motivação para ter sido retirado do navio no Porto de Santos. Ademais, os pacientes não esclareceram porque estavam armados e com toucas ninja na boleia do caminhão interceptado pela Polícia Federal no Terminal de Santos/SP. Da análise dos autos há indícios seguros de atuação dos pacientes em organização criminosa, fortemente armada, voltada para o tráfico internacional de grande quantidade de drogas, o que denota a gravidade concreta da conduta a recomendar a manutenção da prisão para fins de garantia da ordem pública. A custódia cautelar irá garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Por outro lado, as penas máximas previstas para os crimes pelos quais o paciente foi denunciado superam quatro anos, o que autoriza a segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Neste passo, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o art. 319, do CPP’.



    Inicialmente, observe-se que a tese acerca da revisão da custódia provisória - no prazo nonagesimal - não foi objeto de exame pela origem, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Já a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, com os acusados foram apreendidos 1.112,0kg de cocaína em contêiner com destino à Antuérpia/Bélgica, além de 2 pistolas calibre .40 municiadas e 1 fuzil calibre 556, também municiado.



    Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    Além disso, há fortes indícios da atuação dos pacientes em organização criminosa, fortemente armada, voltada para o tráfico internacional de drogas.



    A propósito: [...].



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/20 18; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei 13.964/2019. Preconiza-se, igualmente, celeridade no processamento e julgamento do apelo.” (documento eletrônico 38, grifei)  



    Neste recurso ordinário, requerem:  



    “Considerando o exposto, TIAGO DE SOUSA ROCHA, LUCAS LEITE RODRIGUES, HIGOT BATISTA FERNANDES, GUILHERME GONÇALVES DE SÁ e IVAN FRANCISCO DE MOURA, requer a Vossas Excelências, após a manifestação do Ilustre Procurador Geral da República, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a finalidade de determinar o relaxamento, bem como, a revogação da prisão preventiva dos recorrentes, em face do flagrante excesso de prazo para análise do recurso de apelação interposto há mais de 1 (um) ano, cassando-se o venerado Acórdão denegatório, e, determinando a expedição dos competentes alvarás de soltura, para serem cumpridos junto as penitenciárias onde se encontram encarcerados, colocando em liberdade os pacientes com ou sem medidas acautelatórias, e, caso não seja acolhido o pleito, que seja determinada recomendação para dar celeridade aos atos processuais, fazendo valer a mais LÍDIMA JUSTIÇA!” (documento eletrônico 43, p. 21)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 232.144 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023)  



    Registro, por fim, que na decisão impugnada foi determinado, de ofício, que o juízo “[...] processante reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei 13.964/2019. Preconiza-se, igualmente, celeridade no processamento e julgamento do apelo”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator